Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-25.2022.8.11.0035
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000304-25.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALCENI BARROS CAMARA - CPF: 905.595.091-20 (RECORRIDO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), YASSER JEAN DE CARVALHO - CPF: 004.082.501-94 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), JAKSON RICARDO FREIER - CPF: 460.015.301-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1000304-25.2022.8.11.0035

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

Recorrido(s): VALCENI BARROS CAMARA

YASSER JEAN DE CARVALHO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 19/06/2023

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESRESPEITO À PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, III, “C” DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 29, III, “c” do Código de Trânsito Brasileiro, “quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem (...) o que vier pela direita do condutor”.

In casu, a suposta ausência de sinalização em cruzamento não tem o condão de gerar a responsabilidade do ente público sobre o sinistro, assim como o próprio acúmulo de veículos na proximidade do cruzamento, notadamente quando observado o não comprometimento da visibilidade do condutor, que causou o acidente por sua exclusiva culpa, vez que não respeitou à preferencial de terceira pessoa.

Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente o feito nos seguintes termos:

Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com a condenação solidária dos Requeridos, nos seguintes termos:

1) Ao pagamento de indenização por danos morais ao segundo Requerente, condutor do veículo, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária com base no índice do INPC/IBGE a partir de sua fixação e juros de 1% ao mês a partir da citação;

2) Indenização por danos materiais no valor de R$ 18.446,00 (dezoito mil quatrocentos e quarenta e seis reais), a primeira Requerente, proprietária do veículo, com atualização monetária com base no índice do INPC/IBGE a partir de sua fixação e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Em suas razões recursais, os entes públicos pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, na medida em que a culpa pelo fatídico recaiu exclusivamente aos Recorridos.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Tenho que assiste razão aos Recorrentes.

O caso versa sobre acidente de trânsito, de onde a parte autora busca imputar a responsabilidade sobre o fatídico aos entes públicos, isto em decorrência de dois fatores, a saber: (a) ausência de sinalização no cruzamento em que ocorreu o sinistro; (b) acúmulo de veículos apreendidos estacionados no entorno.

Pois bem. Quanto à suposta ausência de sinalização no cruzamento, destaco que o Código de Trânsito Brasileiro traz regramento sobre tal hipótese, a qual merece ser observada pelos condutores em geral, em que assim estabelece:

Art. 29 (...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem,
se aproximarem de local não sinalizado
, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;
(destaquei)

Desta feita, a ausência de sinalização em cruzamentos, por si só, não tem o condão de responsabilizar o ente público correspondente, notadamente quando há regra vigente em que prevê tal hipótese, inclusive com a indicação da preferencial.

In casu
, claramente houve desrespeito por parte dos autores que, ao trafegarem em cruzamento tido por não sinalizado, desrespeitaram a preferência de terceira pessoa que se aproximava do cruzamento pela direita, sendo, portanto, os reais causadores do sinistro.

Quanto ao acúmulo de veículos na localidade em que ocorreu o acidente, observo que, muito embora existente, este não compromete a visão do condutor a justificar a responsabilidade do Estado almejada pelos autores.

Pelo contrário, do vídeo acostado a exordial, é possível observar a perfeita condição do condutor em se certificar sobre a ausência de veículos na via pública a fim de efetuar cruzamento seguro. Senão vejamos:

Assim, tenho que o acidente ocorreu por culpa exclusiva dos autores, de modo que a improcedência é medida a se impor no presente caso.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023